Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600058-64.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM
Órgão julgador: AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA –
POSTAGENS NO FACEBOOK. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.
REALIZAÇÃO DE
ASSEMELHADAS A SHOWMÍCIOS.
LIVES
SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO IRREGULAR. MEIO
PROSCRITO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL - RECURSO DO
: PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO E
REPRESENTADO
INSUFICIÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO.
CONTEÚDO ELEITORAL CONFIGURADO. EXALTAÇÃO DA IMAGEM
DO PRÉ-CANDIDATO. MEIOS PROSCRITOS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. ART.39, §§6º E 7º, DA LEI Nº9.504/97. APLICAÇÃO DA
VEDAÇÃO AO PERÍODO PRÉ-ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO
SISTEMA LEGAL. PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-PR.
PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
:
RECURSO DO REPRESENTANTE
MAJORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. FATOS DISTINTOS, AINDA
QUE ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PROVIMENTO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Da análise da petição inicial, é possível se deduzir os fatos e
fundamentos jurídicos que levaram o representante a ajuizar a
representação por propaganda eleitoral antecipada em face do
representado. Violação ao artigo 319, inciso III, do Código de Processo
Civil não verificada. Preliminar não acolhida.
Num. 13286816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

2.Ainda que ausente pedido explícito de votos, é irregular a veiculação -
através de formas proscritas durante o período oficial de propaganda - de
exaltação de qualidades próprias e da imagem do pré-candidato.
Interpretação do sistema legal de regulação das propagandas eleitorais.
Precedentes do TSE e do TRE-PR.
3.No caso em apreço, o representado, candidato ao cargo de vereador, se
utilizou indiscriminadamente de meios vedados para divulgar sua imagem
e o projeto por ele desenvolvido, que é inclusive explorado agora em sua
campanha, através da escolha do nome de urna e aproveitamento da
identidade visual. Distribuição de alimentos e realização de
no
lives
Facebook, em eventos assemelhados a
meios
showmícios:
expressamente vedados pelo disposto nos §§6º e 7º, do artigo 39, da Lei
nº9.504/97. Características da propaganda que evidenciam conteúdo
eleitoral.
4.Recurso do representado conhecido e não provido.
5.Em que pese as postagens terem sido analisadas conjuntamente, as
características e fundamentos legais para o reconh

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600058-64.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600058-64.2020.6.16.0206
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600058-64.2020.6.16.0206,
que julgou procedente a demanda, condenando o Representado Adriano Ferreira Amorim ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 3º do art. 36 da Lei
9.504/97, determinando que se abstenha de participar ativante do projeto durante o período
eleitoral, bem como de realizar lives artísticas, sob pena de responsabilização e determino a
retirada das redes sociais (Facebook) dos conteúdos identificados nas URL ́s indicadas na
sentença, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00
(Representação Eleitoral de propaganda eleitoral antecipada/irregular movida pelo Partido
Comunista do Brasil - PC DO B (Comissão Provisória Municipal de Sarandi/PR) em face de Adriano
Ferreira Amorim, com fundamento no art. 36, da Lei nº 9.504/97, sustentando, em síntese, que o
Representado, então pré-candidato a Prefeito em Sarandi/PR, infringiu a legislação eleitoral ao
realizar e divulgar em sua página no Facebook a sistemática distribuição de cestas básicas e
alimentos - "Projeto Amorim" e também pela realização de "showmícios" por meio de lives na
referida rede social, alegando que o Representado se apresenta como pré-candidato e utiliza o
nome para campanha "Amorim do Sopão", em razão do suposto projeto social que realiza com o
nome de Projeto Amorim, que nada mais é do que uma forma de tentar burlar as regras eleitorais,
doando alimentos (cestas básicas, frutas, legumes, verduras, sopões e marmitas) para cerca de
300 famílias de Sarandi para angariar votos de eleitores carentes e também desequilibrando a
concorrência com seus adversários políticos; o representado anunciou em sua conta no Facebook
a realização no dia 6/7/20, da live musical (showmício) com a participação de artistas musicais para
a promoção de seu projeto eleitoral denominado de "Projeto Amorim" com o seguinte texto: "Olá
pessoal, mais uma vez o Projeto Amorim se adequando aos devidos momentos, devido as normas
do Covid-19 não podemos estar realizando nossos eventos com a comunidade, então Adriano
Amorim resolveu organizar uma Live de entretenimento com diversos artistas da cidade de
Sarandi, a Live #Amigos #Do #Amorim. Está grande Live será no dia 06/07 segunda feira agora.
Contamos com a presença de todos, bora lá prestigiar essa grande Live do Projeto Amorim em
parceria com a Ilumina som eventos e a Versati decorações, contamos com presença de todos
pessoal, será uma Live diferente direcionada ao público geral. DJ Patrick estará animando a festa e
teremos também o famoso Donizete cover do Amado Batista entre tantos outros, então pessoal
conto com vocês segunda dia 06/07 a partir das 20:00 horas está grande Live de entretenimento
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

para todos voces.."); recursos por ambas as partes). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANO FERREIRA AMORIM (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
(RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
(RECORRIDO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA AMORIM (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS MANZATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13286
816
26/10/2020 14:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.560

RECURSO ELEITORAL 0600058-64.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
AGRAVANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
AGRAVADO: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA AMORIM
- OAB/PR0015748
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MANZATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA –
POSTAGENS NO FACEBOOK. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.
REALIZAÇÃO DE
ASSEMELHADAS A SHOWMÍCIOS.
LIVES
SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO IRREGULAR. MEIO
PROSCRITO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL - RECURSO DO
: PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO E
REPRESENTADO
INSUFICIÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO.
CONTEÚDO ELEITORAL CONFIGURADO. EXALTAÇÃO DA IMAGEM
DO PRÉ-CANDIDATO. MEIOS PROSCRITOS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. ART.39, §§6º E 7º, DA LEI Nº9.504/97. APLICAÇÃO DA
VEDAÇÃO AO PERÍODO PRÉ-ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO
SISTEMA LEGAL. PRECEDENTES DO TSE E DO TRE-PR.
PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
:
RECURSO DO REPRESENTANTE
MAJORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. FATOS DISTINTOS, AINDA
QUE ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PROVIMENTO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.Da análise da petição inicial, é possível se deduzir os fatos e
fundamentos jurídicos que levaram o representante a ajuizar a
representação por propaganda eleitoral antecipada em face do
representado. Violação ao artigo 319, inciso III, do Código de Processo
Civil não verificada. Preliminar não acolhida.
Num. 13286816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

2.Ainda que ausente pedido explícito de votos, é irregular a veiculação -
através de formas proscritas durante o período oficial de propaganda - de
exaltação de qualidades próprias e da imagem do pré-candidato.
Interpretação do sistema legal de regulação das propagandas eleitorais.
Precedentes do TSE e do TRE-PR.
3.No caso em apreço, o representado, candidato ao cargo de vereador, se
utilizou indiscriminadamente de meios vedados para divulgar sua imagem
e o projeto por ele desenvolvido, que é inclusive explorado agora em sua
campanha, através da escolha do nome de urna e aproveitamento da
identidade visual. Distribuição de alimentos e realização de
no
lives
Facebook, em eventos assemelhados a
meios
showmícios:
expressamente vedados pelo disposto nos §§6º e 7º, do artigo 39, da Lei
nº9.504/97. Características da propaganda que evidenciam conteúdo
eleitoral.
4.Recurso do representado conhecido e não provido.
5.Em que pese as postagens terem sido analisadas conjuntamente, as
características e fundamentos legais para o reconhecimento destas como
propaganda eleitoral antecipada são distintos. Caso o representante
optasse por ajuizar duas representações, fatalmente seriam aplicadas
duas multas distintas ao representado. Provimento do recurso
apresentado pelo representante para elevar a multa ao patamar de
R$10.000,00.
6.Recurso do representante conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao
recurso interposto pelo Partido Comunista do Brasil e negou provimento ao recurso de Adriano
Ferreira Amorim, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença (ID 10952366) que

julgou procedente a Representação proposta pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL –

PC DO B (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SARANDI), em face de ADRIANO
FERREIRA AMORIM, por considerar que as postagens impugnadas, disponíveis na rede
social Facebook, caracterizam propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito,
determinando a exclusão dos conteúdos, sob pena de multa, e aplicando ao representado a
multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei das Eleições no patamar mínimo de R$5.000,00.
Num. 13286816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

2.O Juízo
fundamentou a referida decisão na proibição de entrega de bens materiais que
a quo
proporcionam vantagem ao eleitor, bem como na vedação da realização de
, seja
showmício
presencialmente ou pela internet.

3.O representado ADRIANO FERREIRA AMORIM interpôs recurso eleitoral (ID 10952566),
buscando a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, que a inicial da representação
não cumpre com o disposto no artigo 282, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, visto
que narra de forma equivocada os fatos, sem qualquer nexo ou fundamentação técnica e
jurídica, prejudicando a defesa do recorrido, devendo, portanto, ser indeferida, com extinção do
feito sem o julgamento do mérito.
4.Em relação ao mérito, alegou que:
a) é permitido ao pré-candidato, desde que não haja pedido explícito de votos, realizar os atos
autorizados pelo artigo 36-A da Lei de Eleições;
b) a lei eleitoral não veda que o pré-candidato faça a divulgação de atos ou ações de suas
atividades pessoais, muito menos de mostrar as ações beneméritas da entidade social que
participa;
c) analisando as postagens impugnadas, em nenhum momento se verifica o descumprimento
da lei eleitoral ou o pedido explícito de voto, vez que apenas demonstram o presidente de uma
entidade social fazendo a divulgação do trabalho da ONG;
d) o objetivo dos materiais, inclusive os eventos divulgados, é atingir possíveis doadores de
alimentos para o trabalho social da entidade;
e) ao contrário do alegado na inicial, o projeto não surgiu durante o período eleitoral, possuindo
9 anos de existência, sendo que é possível constatar na página pessoal do representado
publicações de eventos ocorridos há mais de 5 anos;
f) para configurar a propaganda antecipada, é necessário existir o pedido expresso de voto,
devendo a liberdade de expressão ser privilegiada, prestigiando a antecipação dos debates
políticos.
5.Ao final, requereu o provimento do recurso para, preliminarmente, extinguir o feito sem o
julgamento do mérito, pela impropriedade da ação e insuficiência da causa de pedir. No mérito,
pugna pela improcedência da representação, vez que inexistente qualquer irregularidade nas
postagens impugnadas.

6.O partido representante apresentou contrarrazões (ID 1095866) ao recurso interposto por
ADRIANO FERREIRA AMORIM, pugnando pelo seu desprovimento, sustentando para
tanto que:
a) o recurso apresentado pelo representado diz respeito apenas à distribuição de cestas
básicas e outros alimentos, através do suposto projeto social denominado “Projeto Amorim”,
nada falando sobre as
realizadas na rede social Facebook, assemelhadas aos
lives
showmícios;
b) o representado utiliza como nome de urna “AMORIM DO SOPÃO”, em razão do projeto
social que realiza com o nome de PROJETO AMORIM, visando sempre reforçar seu nome
perante o eleitorado no período da pré-campanha;
Num. 13286816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

c) a maioria das postagens foram realizadas na página pessoal do representado, e não na
página do referido “Projeto Amorim”, e sempre buscando sua promoção pessoal, para fins
eleitorais;
d) o artigo 39, §6º, da Lei de Eleições veda a distribuição de cestas básicas ou quaisquer
outros bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor;
e) a divulgação de pretensa candidatura, ainda que não envolva pedido explícito de voto, não
pode ser realizada por formas vedadas em lei;
f) ficou devidamente comprovado que o representado promoveu propaganda eleitoral
antecipada, através de doação de cestas básicas, marmitas e outros alimentos, mediante forma
proscrita pela legislação eleitoral;
g) a alegação de que o projeto é antigo deve ser rechaçada, pois não se está questionando o
projeto social, mas sim condutas ilícitas que afetam a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, principalmente a utilização nas doações de selos e adesivos com o nome do
candidato.
7.O partido representante também apresentou recurso eleitoral, alegando em suas razões, em
suma, que a multa deve ser aplicada em duplicidade, vez que são dois os fatos ilícitos
reconhecidos: o primeiro é a distribuição de alimentos por meio do projeto social denominado
PROJETO AMORIM, e o segundo a realização de lives no Facebook, denominadas “AMIGOS
DO AMORIM”, assemelhadas a showmícios. Alegou que a multa aplicada não deve ser
desproporcional à capilaridade alcançada pela propaganda irregular e ao tamanho do dano
causado na isonomia de concorrência dos candidatos no pleito de 2020. Ademais, destacou
que caso fossem duas representações ajuizadas separadamente, uma para cada
irregularidade, haveria a aplicação de duas multas. Subsidiariamente requereu a majoração da
multa para o máximo legal previsto no artigo 36, §3º, da Lei de Eleições (R$25.000,00).

8.O representado ADRIANO FERREIRA AMORIM não apresentou contrarrazões, em que
pese devidamente intimado (ID 10952966).
9.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer constante no ID 11384566,

manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
e
representado
provimento do recurso apresentado pela representante.
10.Em relação ao recurso do representado, sustentou que:
a) restou caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, vez que se o ato de doação de
alimentos fosse puramente humanitário, desnecessário seria relembrar o ocorrido e notificar
novamente em rede social tão próximo ao período eleitoral;
b) as ações beneficentes são permitidas, contudo dentro do disposto na legislação,
resguardando a si mesmos e ao processo eleitoral;
c) ao distribuir brindes e outros bens aos eleitores, o representado utilizou-se de meio proscrito
em lei, nos termos do disposto no §6º, do artigo 39, da Lei de Eleições.
11.Por sua vez, em relação ao recurso do representado, alegou que:
a) tendo em vista que as condutas irregulares do recorrido se perpetuaram por um longo
período, impõem-se a majoração do valor da multa fixada em sentença;
Num. 13286816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

b) a distribuição de alimentos, no contexto da pandemia, causa mais impacto, em face da
premente necessidade da população;
c) além da distribuição de alimentos, houve também a realização de diversas
nas redes
lives
sociais do representado, com entretenimento de artistas convidados, com música ao vivo e
produção visual, o que configura a prática vedada dos
, ainda que na modalidade
showmícios
virtual;
d) a multa deve ser majorada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
É o relatório.

VOTO

1.Trata-se de dois recursos interpostos contra a sentença de primeiro grau que julgou
procedente a representação, por considerar que as postagens impugnadas, veiculadas na rede
social Facebook, caracterizam propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito,
determinando a exclusão dos conteúdos, sob pena de multa, e aplicando ao representado a
multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei das Eleições no patamar mínimo de R$5.000,00.

2.O representado ADRIANO FERREIRA AMORIM busca a reforma da sentença para,
preliminarmente, extinguir o feito sem o julgamento do mérito, pela impropriedade da ação e
insuficiência da causa de pedir. No mérito, pugna pela improcedência da representação,
sustentando que inexistente qualquer irregularidade nas postagens impugnadas.

3.Por sua vez, o representante PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B

(COMISSÃO PROVISÓRIA DE SARANDI) insurge-se apenas em relação à multa
aplicada, entendendo que deve ser majorada.
4.Desta forma, por questão lógica, passa-se a analisar, primeiramente, o recurso interposto

pelo representado ADRIANO FERREIRA AMORIM, vez que eventual provimento pode

prejudicar a pretensão do também recorrente PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC
DO B (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SARANDI).
I) Do recurso do representado Adriano Ferreira Amorim
Preliminar de impropriedade da ação e insuficiência da causa de
pedir:
5.Inicialmente, sustenta o representado que a inicial da representação merece ser indeferida,
com extinção do feito sem julgamento do mérito, vez que não cumpre com o disposto no artigo
282, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973.
6.Alega que o representante narra de forma equivocada os fatos, sem qualquer nexo ou
fundamentação técnica e jurídica, prejudicando a defesa do recorrido.
7.Sem razão ao representado.
Num. 13286816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

8.O mencionado dispositivo legal foi repetido no artigo 319, inciso III, do Código de Processo
Civil de 2015, atualmente em vigência, com a seguinte redação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido.
9.Da análise da petição inicial (ID 10949366) é possível se deduzir os fatos e fundamentos
jurídicos que levaram o representante a propor a representação eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada em face do representado.
10.Prova disso é que a representação teve seu devido processamento em primeiro grau, tendo
a Magistrada apreciado o mérito na sentença ora recorrida.
11.Ademais, é de se ressaltar que tanto na contestação de ID 10952166, quanto no recurso
apresentado no ID 10952566, o representado defendeu a legalidade das publicações
impugnadas, razão pela qual não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa, apesar do alegado
em recurso.

12.Por tais razões, não merece acolhimento a preliminar arguida por ADRIANO FERREIRA
AMORIM.
Do mérito:

13.No mérito, busca o representado ADRIANO FERREIRA AMORIM a reforma da
sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.
14.Sustenta a inexistência de pedido explícito de voto nas postagens impugnadas, ressaltando
ainda que evidenciariam apenas divulgação de trabalho de entidade social por ele presidida.
15.De plano, há de se observar o disposto no artigo 36-A da Lei das Eleições, que prevê
hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto,
, a exaltação das qualidades pessoais dos
a menção à pretensa candidatura
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
Num. 13286816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
16.É possível se defender que, no contexto da pré-campanha, os candidatos possuem até

mesmo a necessidade de se conduzir conforme as disposições do referido dispositivo legal,
a fim de que a população tenha pleno acesso e conhecimento sobre suas qualidades,
plataformas e projetos. Afinal, este espaço foi criado exatamente com este objetivo. O que não

se admite é que, maliciosamente, os pré-candidatos tentem conformar ações
indevidas e ilegais como se fossem as permitidas pela legislação.
17.Portanto, é permitida a divulgação de plataformas políticas de pré-candidatos, bem como de

posicionamentos pessoais sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, desde que
não haja nenhum tipo de pedido expresso de voto, utilização de meios
proscritos durante o período eleitoral ou violação ao princípio da isonomia e
.
igualdade entre os pré-candidatos
18.Extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em
que os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da
propaganda antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte equilíbrio: preservar a liberdade
de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, porém coibir eventuais abusos

decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto ou
não voto” prevista no
do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao final, ainda
,
caput
que por maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:
(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial
; e (ii)
de propaganda (outdoor, brindes, etc)
respeito ao alcance das
”
possibilidades do pré-candidato médio (TSE. Agravo de Instrumento nº924, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 22/08/2018 (grifo nosso).
19.Ressalta-se ainda as vedações contidas no artigo 39, §§6º e 7º, da Lei de Eleições:
Num. 13286816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

Art.39 - A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§6º - É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato,
ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
§7º - É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de
candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de
animar comício e reunião eleitoral.
20.Fixados os fundamentos, cumpre realizar a análise das postagens consideradas como
irregulares em sentença:
:
Postagem 1 – Página “Projeto Amorim” – 04.07.2020
URL: https://www.facebook.com/projetoAdrianoAmorim/videos/2337833913189314

Postagem 2 – Página “Projeto Amorim” – 06.07.2020:
Num. 13286816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL:https://www.facebook.com/projetoAdrianoAmorim/videos/660486657875044

Postagem 3 – Página “Projeto Amorim” – 08.08.2020:
URL:https://www.facebook.com/projetoAdrianoAmorim/photos/a.114108413365245/307218607387557/

Postagem 4 – Página pessoal de Adriano Amorim – 12.08.2020
Num. 13286816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/videos/2151300681680013

Postagem 5 – Página pessoal de Adriano Amorim – 08.09.2020
URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/posts/2182113238598757

Postagem 6 – Página “Projeto Amorim” – 02.09.2020:
Num. 13286816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/projetoAdrianoAmorim/posts/327990068643744

Postagem 7 – Página pessoal de Adriano Amorim – 25.08.2020:
URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/posts/2166283313515083

Postagem 8 – Página pessoal de Adriano Amorim – 11.08.2020:
Num. 13286816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/videos/2150090421801039

Postagem 9 – Página pessoal de Adriano Amorim – 11.08.2020:
Num. 13286816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/posts/2149969391813142

Postagem 10 – Página pessoal de Adriano Amorim – 05.08.2020:
URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/videos/2142378512572230

Postagem 11 – Página pessoal de Adriano Amorim – 04.08.2020:
Num. 13286816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/posts/2142303512579730

Postagem 12 – Página “Projeto Amorim” – 21.07.2020:
URL: https://www.facebook.com/projetoAdrianoAmorim/posts/294165492026202

Postagem 13 – Página pessoal de Adriano Amorim -
Num. 13286816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

URL: https://www.facebook.com/adrianoamorim.amorim.1/posts/2136617823148299

21.Não obstante as postagens tenham sido excluídas pelo representado, em cumprimento à
sentença recorrida, o conteúdo foi preservado na ata notarial e nos outros documentos e mídias
que acompanham a inicial da representação (ID 1094516 e seguintes).
22.Analisando as postagens impugnadas, verifica-se, de início, que poderiam configurar mera
exaltação das qualidades pessoais do representado, nos termos do disposto no artigo 36-A da
Lei de Eleições. Ademais, não se vislumbra, em nenhuma delas, pedido explícito de votos.
23.No entanto, adentrando na análise das diretrizes fixadas no paradigmático e já citado
precedente do Tribunal Superior Eleitoral, depreende-se que o Juízo de primeiro grau
entendeu, acertadamente, estar configurada a propaganda eleitoral antecipada.
24.Primeiramente, é possível se extrair conteúdo eleitoral das referidas postagens, vez que o
representado, então pré-candidato, aparece em quase todas ou, ao menos, é o responsável

pela publicação. Há uma clara e nítida intenção de ADRIANO AMORIM de se apresentar
como filantropo, bem como em divulgar o projeto social que leva seu sobrenome (Projeto
Amorim).

25.Prova disso é que, conforme o pontuado pelo representante em suas contrarrazões,

Adriano requereu seu registro de candidatura com o nome de urna “AMORIM DO SOPÃO”,
em clara referência ao referido projeto de assistência social por ele desenvolvido. Não bastasse
isso, é de se ressaltar ainda que a identidade visual utilizada para a divulgação do referido
projeto é bastante semelhante à empregada pelo representado em seus materiais de
pré-campanha. Ou seja, tais postagens não podem ser reconhecidas como meros indiferentes
eleitorais.
Num. 13286816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

Num. 13286816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

26.Assim, em que pese a exaltação das qualidades do pré-candidato seja admitida, a

irregularidade no caso em apreço consiste no fato do representado utilizar-se de meios

proscritos durante o período eleitoral para atingir este intento.
27.Isso porque se utiliza da distribuição gratuita de alimentos para a população (sopão,
jantares, marmitas), conduta que é expressamente vedada durante o período eleitoral, nos
termos do já citado §6º, do artigo 39, da Lei de Eleições, vez que propicia inegável vantagem
aos potenciais eleitores.
28.Em caso semelhante esta Corte já entendeu pela ilegalidade da propaganda:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL – CESTAS
BÁSICAS – DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - MEIO
PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA -
CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na legislação eleitoral,
não se caracterizando, necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
2.A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite
concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a
extrapolação dos limites de forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita, sob
pena de se permitir uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3.É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma futura
disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto o veículo do qual se
serve não pode ser proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
4.As circunstâncias fáticas do caso em análise, quais sejam, a distribuição e divulgação da
entrega de cestas básicas em rede social, permite concluir a ciência do pré-candidato dos atos
de pré-campanha.
5.A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de cestas de alimentos,
importa em ofensa ao art.39, §8º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa,
independentemente de pedido expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
nº0600075-63.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO nº56417 de 13/10/2020, Relator Rogério de Assis,
Publicado em Sessão, Data 14.10.2020).
29.O representado realizou ainda diversas “
na rede social Facebook, intituladas
lives”
“AMIGOS DO AMORIM”, inclusive com a participação de artistas, em clara semelhança aos
, igualmente vedados durante o período eleitoral, conforme §7º, do já mencionado
“showmícios”
artigo 39, da Lei de Eleições.
30.Sobre este assunto a Corte também já entendeu pela ilegalidade da propaganda:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA EM COMÍCIO. EVENTO
ASSEMELHADO A SHOWMÍCIO. INFRINGÊNCIA AO ART.39, §7º, DA LEI Nº9.504/97.
IRREGULARIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTEÚDO
ECONÔMICO RELEVANTE CAPAZ DE CONFIGURAR O ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. AIJE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 13286816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

1.A realização de comício com participação ativa de artistas, antecedido da utilização de
postagens e vídeo via Facebook e Whatsapp com os cantores conclamando os eleitores a
participarem do ato, configura evento assemelhado a showmício e viola frontalmente a finalidade
na norma proibitiva constante do artigo 39, §7º, da Lei nº9.504/97.
2.A declaração de inelegibilidade por meio de AIJE pode se dar unicamente em virtude de abuso
de poder econômico, político ou uso indevido dos meios de comunicação, não havendo, por
ausência de disposição constitucional ou legal, configuração de inelegibilidade em virtude de
abuso de direito.
3.O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelo uso
desproporcional e exorbitante dos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.
4.Verificada a inexistência de investimento de recursos desproporcionais e excessivos, bem
como de desequilíbrio no pleito, ao menos do ponto de vista econômico, já que evidente a
paridade de armas entre os concorrentes, não há se cogitar de abuso de poder econômico.
5.Recurso provido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº42596, ACÓRDÃO nº53756 de
25/01/2018, Relator(aqwe) GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS, Relator(a)
designado(a) NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/02/2018).
31.Ora, analisando o sistema legal de regulação das propagandas eleitorais, parece lógico e
razoável que as propagandas vedadas durante o período das campanhas – com o intuito de
preservar o equilíbrio e a igualdade de condições entre os candidatos – sejam igualmente
proibidas no período de pré-campanha.
32.Ainda mais no caso em apreço, em que o representado se utilizou indiscriminadamente
destes meios vedados para divulgar sua imagem e o projeto por ele desenvolvido que,
repita-se, é inclusive explorado agora em sua campanha, através da escolha de nome de urna
“AMORIM DO SOPÃO”.
33.Permitir estas condutas do representado seria autorizar o aumento considerável de sua
exposição perante o eleitorado no período da pré-campanha, gerando desequilíbro ao pleito,
vez que colocaria os demais candidatos em clara desvantagem.
34.Importante ressalvar que não se está aqui condenando a louvável iniciativa do representado
de distribuir alimentos às pessoas necessitadas de sua localidade. O que não se admite é que
se utilize do projeto para exaltar a sua imagem, ainda que no período de pré-campanha,
obtendo indevida vantagem em relação aos demais candidatos.
35.Neste contexto, resta claro que a sentença recorrida analisou o caso em concreto em
conformidade com o atual entendimento dos tribunais, agindo com acerto ao reconhecer a
realização de propaganda eleitoral extemporânea por parte do representado.
II) Do recurso do representante Partido Comunista do Brasil – PC do B
(Comissão Provisória de Sarandi):
36.O partido representante também apresentou recurso eleitoral, alegando em suas razões que
a multa deve ser aplicada em duplicidade, vez que são dois os fatos ilícitos reconhecidos: o
primeiro a distribuição de alimentos por meio do projeto social denominado PROJETO
AMORIM, e o segundo a realização de lives no Facebook, denominadas “AMIGOS DO
AMORIM”, assemelhadas a showmícios.
37.Verifica-se que, de fato, o Juízo
aplicou a multa prevista no §3º, do artigo 36, da Lei
a quo
nº9.504/97 em seu mínimo legal.
Num. 13286816 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

38.Entretanto, embora as postagens terem sido analisadas conjuntamente, as características e
fundamentos legais para o reconhecimento como propaganda eleitoral antecipada são distintos.
39.Conforme o ressaltado pelo representante, caso tivesse optado por ajuizar duas
representações separadas, uma para a questão da distribuição dos alimentos e a outra para a
realização das
assemelhadas a showmícios, fatalmente seriam aplicadas duas multas
lives
distintas ao representado.
40.De maneira que se revela razoável o argumento do recorrente, merecendo reforma a
sentença, a fim de se majorar a multa aplicada em primeiro grau.
41.Considerando que as postagens foram realizadas em um mesmo contexto de
pré-campanha, denunciadas em uma mesma representação, não se havendo notícia de que o
representado tenha, posteriormente, reiterado na prática de propagandas vedadas pela
legislação, revela-se razoável fixar a multa em R$10.000,00, ou seja, no mínimo legal de
R$5.000,00 para cada uma das modalidades de propaganda antecipada RECONHECIDAS
(distribuição de alimentos e realização de showmícios).
42.Por tais razões, merece reparo a sentença apenas em relação ao valor da multa aplicada,
devendo, em relação ao restante, ser mantida na íntegra.
43.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer ambos recursos e, no mérito, por
negar provimento ao interposto pelo representado ADRIANO FERREIRA
AMORIM, e dar provimento ao interposto pelo PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL – PC DO B (COMISSÃO PROVISÓRIA DE SARANDI), apenas para
majorar a multa aplicada em primeiro grau, na forma exposta no item 41 supra.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600058-64.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ADRIANO FERREIRA AMORIM
- Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ CARLOS MANZATO - PR0015748 - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI - Advogados do(a) RECORRENTE: SIMONE
YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778 - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI - Advogados do(a) AGRAVADO: DIEGO
FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, FUJIE KAWASAKI -
PR0103933 - RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA AMORIM - Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ
CARLOS MANZATO - PR0015748

Num. 13286816 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu provimento ao recurso
interposto pelo Partido Comunista do Brasil e negou provimento ao recurso de Adriano Ferreira Amorim,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa

Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13286816 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614391688400000012723042
Número do documento: 20102614391688400000012723042